Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Enfermidade grave na família do advogado subscritor (atua em causa própria). Justa causa. Contradição e omissão. Inexistência. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Conhecidos e não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 1866289, sob a alegação de defeitos intrínsecos (contradição e omissão).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se os embargos devem ser conhecidos, em razão da alegada intempestividade; (ii) se desponta contradição e omissão no acórdão, em relação à obrigação do embargante em retirar a obra que teria sido edificada em desacordo com as normas internas do condomínio, bem como à legalidade da notificação e da multa aplicada.
III. Razões de decidir
3. A companheira do advogado subscritor dos embargos de declaração (atua em causa própria) teria sido acometida por doença psiquiátrica, além de outros fatores familiares, no curso do prazo para a oposição dos presentes embargos, o que configura evento imprevisto e impeditivo de prática do ato processual, por si ou por mandatário (justa causa), a permitir o conhecimento do recurso à luz dos princípios da boa-fé processual e da colaboração (CPC, art. 223, § 1o).
4. Não desponta contradição e/ou omissão no acórdão, uma vez que foram devidamente examinadas as questões a respeito da obrigação imposta ao embargante de efetuar a retirada da obra, então edificada em desacordo às normas internas do condomínio, bem como da legalidade da notificação e da multa aplicada.
5. Em relação à alegação de fatos novos, a circunstância de outros condôminos terem promovido alterações em seus imóveis (em junho de 2024) não torna regular a obra do ora embargante, nem afasta a violação à norma interna condominial. Isso, por si só, não se afigura suficiente infirmar o decidido no acórdão ora impugnado.
6. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [reconhecimento da legalidade da edificação da obra], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
8. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, § 1o, 1.022, inc. I a III e 1025; Regimento Interno do TJDFT, artigos 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.